Tribunal: TJPA
Processo: 0800051-16.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2020-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800051-16.2020.8.14.0000
PACIENTE: ERISMAR DA PAIXAO SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ-PA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO Nº 0800051-16.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: MARABÁ/PA

IMPETRANTE: MANACES MARTHAN VIANA RODRIGUES (OAB/MA Nº 20.791)

PACIENTE: ERISMAR DA PAIXÃO SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ART. 217–A,
CAPUT
C/C ART. 226, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL ANTE A NEGATIVA DO PACIENTE DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.
Não há que se falar em constrangimento ilegal na negativa do direito de apelar em
liberdade
ao paciente, quando o édito condenatório encontra-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, tendo em vista o
modus operandi
do delito -
estupro de vulnerável praticado contra a própria filha, de forma reiterada, a qual estava sob sua guarda e cuidado após a separação da genitora, tendo coabitado com a infante e sua companheira, também menor de idade, aproveitando-se do repouso noturno para, inicialmente, praticar atos libidinosos com a criança até conseguir manter conjunção carnal -,
revelador da periculosidade social do agente, bem como, na
necessidade de garantir a aplicação da lei, sobretudo considerando que o coacto mudou de endereço e
não informou nos autos.

2. Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrada pelo advogado Manaces Marthan Viana Rodrigues, em favor de
Erismar da Paixão Silva,
condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA.

Esclarece o impetrante, inicialmente, que foi prolatada sentença penal condenatória recorrível, nos autos nº 0005975-98.2013.8.14.0028, que apurou a prática do delito de estupro de vulnerável, ocorrido no ano de 2013, tendo sido negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade, em que pese este tenha permanecido solto ao longo de toda a instrução processual.

Aduz, ainda, que à época dos fatos, o coacto cuidava de uma Fazenda, ocasião em que propalada a notícia do crime, foi despedido, tendo que retornar ao seu estado de origem, informando endereço nos autos, no entanto, o não comparecimento ao processo, por
ignorantia legis
culminou com a decretação de sua revelia.

Prossegue o impetrante, alegando, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, em decorrência da inexistência de motivação idônea no édito condenatório, uma vez que estariam ausentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, além de se revelar em medida extremamente excessiva, configurando verdadeira antecipação da pena, sobretudo porque “
nada mudou no que tange aos requisitos para decretação da medida constritiva”.

Ao final, destaca que o coacto ostenta predicativos pessoais favoráveis, sendo primário, com residência fixa e ocupação lícita, tendo respondido a todo o processo em liberdade, “
não sendo legítimo, nesse momento, sustentar que oferece risco à ordem pública”.

Por essas razões, pede a concessão de medida liminar, com a imediata expedição de alvará de soltura e, no mérito, a ratificação da ordem, para que “
seja reconhecida a abusividade que se revestiu a manutenção da medida cautelar de prisão”
.

Juntou documentos.

O
writ
foi distribuído à minha relatoria,
sendo redistribuídos à Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias,
em razão de meu afastamento funcional que,
considerando a celeridade intrínseca ao
mandamus
, denegou a medida liminar, requisitou
informações à autoridade inquinada coatora e remeteu ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer, determinando, ao final, o
retorno ao meu gabinete para julgamento, nos termos do art. 112, § 3º do RITJPA
.

Informações prestadas (PJe - ID nº 2.647.383).

O Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo
conhecimento e
denegação da ordem

É o relatório.

VOTO

Não obstante a aguerrida impetração, tenho como certo que seus argumentos não merecem prosperar, conforme passo a demonstrar.

Como amplamente sabido, o
simples fato do réu ter respondido o processo em liberdade não impede que a sua prisão preventiva seja decretada no momento da prolatação da sentença
. Por sinal, o próprio art. 387, §1º, do Código de Processo Penal, dispõe que o magistrado, ao proferir sentença condenatória, deve decidir, fundamentadamente, sobre a manutenção do réu na prisão, ou, caso este tenha respondido o processo em liberdade, sobre a necessidade
“de prisão preventiva ou de outra medida cautelar”.

Logo, é fundamental que se verifique objetivamente se o juízo tido como coator fundamentou corretamente a necessidade da segregação cautelar do paciente, tudo com base em elementos concretos dos autos, que denotem a presença inequívoca dos requisitos da medida excepcional imposta.

No caso, constato que o coacto foi condenado pela prática do delito previsto no art. 217-A,
caput,
c/c art. 226, II, ambos do Código Penal, sendo-lhe imposta à pena de 22 anos, 02 meses e 06 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Pois bem.

Ao contrário do sustentado pelo impetrante, a diretiva recorrida demonstrou, de maneira clara e induvidosa, a necessidade da segregação preventiva do paciente, não se ressentindo, de forma nenhuma, de fundamentação idônea.

A propósito, confira-se excerto, na fração de interesse,
in verbis:

“
III.3. DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR (CPP, art. 387, § 1º).

Nego o benefício do apelo em liberdade ao réu, pois presente razão para incidência de prisão preventiva, consubstanciada na necessidade de restaurar a ordem pública, tendo em vista as seguintes circunstâncias (CPP, art. 312):

a. a medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a paz social, que foi violada em razão da grave comoção social gerada por esta espécie de ilícito. A comoção está materializada nos seguintes aspectos:

a.1. perplexidade causada na população, que passa a deduzir que as instituições encarregadas da persecução penal não são capazes de executar suas atribuições, de forma a garantir a incolumidade das pessoas e de seus bens (descrédito no sistema de persecução criminal e sentimentos de insegurança e impunidade);

a.2.
gravidade do delito, que se refere a notícia de estupro de vulnerável praticada contra a sua própria filha (CP, art. 217-A, caput), por reiteradas vezes, infração penal cuja ocorrência tem sido combatida de forma enérgica pelos diversos órgãos estatais que laboram na persecução criminal;

a.3. repercussão engendrada na comunidade onde o fato ocorreu, através da divulgação a terceiros, vizinhos e familiares da vítima, tendo gerado grave abalo psicológico na vítima, sentimento de revolta e repulsa na população local;

a.4.
maneira de agir fria e insensível do indiciado, que teria praticado o ato no interior de um cômodo de sua casa (quarto), onde coabitavam inclusive sua companheira, no período noturno, horário em que os habitantes da casa estavam dormindo, a fim de que ninguém desconfiasse da ação delituosa, e contra vítima que fazia parte de seu círculo familiar (
a ofendida é sua filha
), circunstâncias reveladoras de sua periculosidade concreta;

b. a medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores,
estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

A jurisprudência corrobora o entendimento supra ao decidir que:

[...] Havendo condenação criminal, ainda que submetida à apelação, encontram-se presentes os pressupostos da preventiva, a saber, prova da materialidade e indícios de autoria. Não se trata, apenas, de juízo de cognição provisória e sumária acerca da responsabilidade criminal do acusado, mas, sim, de julgamento condenatório, que foi precedido por amplo contraditório e no qual as provas foram objeto de avaliação imparcial, ou seja, um juízo efetuado, com base em cognição profunda e exaustiva, de que o condenado é culpado de um crime. Ainda que a sentença esteja sujeita à reavaliação crítica através de recursos, a situação difere da prisão preventiva decretada antes do julgamento [...]

[...] a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública [...]

[...] o decreto de prisão, não obstante sem enquadrar os fatos com precisão nas hipóteses do art. 312 do CPP, encontrava-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, na parte em que se ampara no modo de preparo e cometimento do crime, apto a revelar periculosidade do paciente [...]. [...] Demonstrando-se [...] a materialidade do delito, indícios suficientes de autoria, e as circunstâncias concretas ensejadoras da decretação da prisão preventiva, consistentes na comoção social, na enorme repercussão do delito na [...] cidade em que foi perpetrado, bem como pela periculosidade do paciente, principalmente em razão do modus operandi que o delito atribuído a este foi perpetrado e do motivo torpe que ocasionou a empreitada criminosa, resta suficientemente motivado o decreto prisional fundado na garantia da ordem pública [...].

Diga-se ainda,
que o acusado não foi mais localizado no endereço informado nos autos, embora ciente quanto à tramitação desta ação penal,
o que evidencia embaraço à efetiva aplicação da lei penal.

Corroborando o entendimento supra, o enunciado 19 do I Fórum Nacional de Juízes Criminais estabelece que: Em razão de elementos verificados na instrução, pode o magistrado decretar na sentença a segregação cautelar do réu que respondeu ao processo em liberdade, o que se amolda ao caso vertente.

Ademais, condições favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa, por si sós, não têm o condão de garantir ao paciente a revogação da prisão preventiva se há, nos autos, elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar.

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a manutenção em liberdade do acusado e, conforme demonstrado na fundamentação supra, este não possui condição de continuar no convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

Deixo de conceder fiança em virtude das proibições contidas nos arts. 5º, XLIII da CF/88, 1º, VI e 2º, II da Lei nº 8.072/1990 e, consoante transcrito na fundamentação declinada nas linhas anteriores, por existir razão para a ocorrência de prisão preventiva (CPP, art. 324, IV).

Assim, conforme leciona a doutrina, se tais delitos atentarem [...] contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.

Portanto, neste instante procedimental, deve prevalecer o direito à segurança pública em detrimento ao direito à liberdade individual, sendo esta ponderação resultante da aplicação do princípio da proporcionalidade em sentido estrito (ponderabilidade dos bens envolvidos
”.

(Grifei).

Observe-se que a sentença indica de forma concreta a necessidade de decretação da prisão cautelar,
fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública (evitar reiteração delitiva), tendo em vista o
modus operandi
do delito

-
estupro de vulnerável praticado contra sua própria filha, de forma reiterada, a qual estava sob sua guarda e cuidado após a separação da genitora, tendo coabitado com a infante e sua companheira, adolescente de apenas 14 anos de idade, aproveitando-se do repouso noturno para, inicialmente, praticar atos libidinosos com a criança até conseguir manter conjunção carnal -
revelador da periculosidade social do agente
.

Nessa linha colaciono os seguintes arrestos do Superior Tribunal de Justiça:

“
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MÉRITO. PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NEGATIVA DE AUTORA. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA. ANÁLISE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE.
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. EVITAR REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1.
Omissis
. 2.
Omissis
. 3. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar
embasada em decisão judicial fundamentada
(art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 4.
No caso, a prisão preventiva do paciente foi decretada na sentença condenatória (pena de 26 anos de reclusão) e está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública (evitar reiteração delitiva), tendo em vista o modus operandi do delito (estupro de vulnerável praticado contra membro da família, de forma reiterada, valendo-se o paciente da proximidade existente, de reuniões festivas e de situações de doença para agir),
revelador da periculosidade social do agente
. Adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Ausência de constrangimento ilegal. 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito e na necessidade de aplicação da lei penal, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 6. Habeas corpus não conhecido”. (HC 547.908/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PREVENTIVO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉU QUE RESPONDEU A TODO O PROCESSO EM LIBERDADE. IRRELEVÂNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1.
Omissis.
2.
Omissis.
3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.
A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo as instâncias ordinárias ressaltado a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela gravidade do delito, de estupro de vulnerável, reiteradas vezes, o que demonstra que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública. Apesar de a defesa alegar que o recorrente respondeu a todo o processo solto, não havendo fatos novos que justificassem a decretação de sua prisão, verifica-se que a gravidade do delito, em que o recorrente praticou atos libidinosos com sua sobrinha
(sexo anal), com idade entre 9 e 11 anos, por quatro vezes,
e com sua irmã, de 13 anos, por duas vezes, justifica a segregação cautelar.

Ademais, em face da quantidade de pena imposta na sentença condenatória, qual seja, 62 anos de reclusão, em regime prisional fechado, não resta desarrazoado que o recorrente seja mantido preso até o julgamento do recurso defensivo.
4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 545.362/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019). (Grifei e negritei).

Ademais, é imperioso destacar, que a custódia cautelar também está embasada, na necessidade de garantir a aplicação da lei, mormente considerando que o coacto mudou de endereço sem prévia comunicação do juízo
a quo
[1]
.

Aqui, entendo necessário a seguinte ponderação, considerando a inovação introduzida pela Lei nº 13.964/2019, devendo ser rechaçada a possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas no caso, sobretudo porque se revelam ineficazes, tendo o paciente descumprido com a sua obrigação de manter seu endereço atualizado nos autos, dever este que não pode ser menosprezado sob a simples alegação de desconhecimento da lei, ainda mais quando o coacto respondeu à ação penal fora do distrito da culpa.

N
esse contexto, tenho como inexistente
o constrangimento ilegal alegado, estando
a custódia preventiva
calcada em elementos concretos do caso, e considerando
, ainda,
a inadequação da substituição da prisão
por
medidas cautelares
diversas, razões pelas quais impõe-se a manutenção da segregação cautelar.

A propósito, não é demasiado lembrar que as
condições subjetivas favoráveis
do paciente não são capazes de elidir, por si sós, a possibilidade de segregação provisória, como é cediço, quando em risco evidente a sociedade ordeira. Inteligência da Súmula nº
08 do TJPA (
v.g.
455925, HC, Rel. Raimundo Holanda Reis, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 05/03/18, Publicação em 05/03/18).

Ante o exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público, conheço e
denego a ordem
por inexistir

o constrangimento alegado
.

É como voto.

Belém, 11 de fevereiro de 2020.

Des.
or

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]

“Trata-se de Ação Penal movida pelo Ministério Público do Estado contra ERISMAR DA PAIXÃO SILVA, devidamente qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do delito previsto no art. 217-A c/c art. 226, II, ambos do CPB.

O acusado não foi localizada no endereço informado (fl. 76), inclusive no mesmo endereço onde foi citado, conforme se infere da leitura da certidão de fl. 31. Conforme certidão de fl. 76, o acusado mudou de endereço, residindo atualmente em um povoado do Município de Penalva/MA, porém não comunicou ao juízo a mudança do local de residência
, situação que autoriza a decretação da revelia e prosseguimento do feito, a teor do artigo 367 do Código de Processo Penal, in verbis:

Art. 367. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo. (Grifos nossos)

Diante do exposto, com fundamento no artigo 367 do CPP, DECRETO A REVELIA DO RÉU ERISMAR DA PAIXÃO SILVA, prosseguindo-se o feito nos seus ulteriores de direito”.

Belém, 13/02/2020